Tribunal: TJDFT
Processo: 0727191-77.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONHECIMENTO DO RECURSO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. OBJETIVO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. VIA INADEQUADA. MULTA.

1. À luz do princípio da dialeticidade, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste seu inconformismo com o ato judicial impugnado, mas também, e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada.
2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade.
3. No caso, o embargante, sob o argumento de vício no julgado, apenas demonstra insatisfação com o julgamento do colegiado.
4. Impõe-se a condenação do embargante à pena de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos moldes do art. 1.026, § 2o, do CPC, por se tratar de recurso protelatório.
5. Recurso parcialmente conhecido e rejeitado.